Tribunal: TJMT
Processo: 1019977-75.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1019977-75.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[REIVINDICAÇÃO, LIMINAR]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.

DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTI
ÃO
BARBOSA FARIAS, DES. SEBASTI
ÃO
DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), FERNANDO DE SOUSA MOTA - CPF: 012.
52
3.153-92 (AGRAVANTE), MARIA HELENA NERES DOS SANTOS - CPF: 593.462.991-34 (AGRAVADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – IMISSÃO NA POSSE – POSSE INJUSTA – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se ausente os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência para a imissão do autor na posse do bem, ou seja, a posse injusta do réu, necessária maior dilação
probatória.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FERNANDO DE SOUZA MOTA
contra a decisão proferida na
Ação Reivindicatória c/c Declaratória de Inexistência de Direito a Indenização por Benfeitorias e Acessões e Tutela Provisória de Urgência nº 1023022-78.2023.8.11.0003
ajuizada em face de
MARIA HELENA NERES DOS SANTOS
, que indeferiu o pedido liminar de imissão na posse do imóvel descrito na inicial.

Alega, em apertada síntese, que o agravante propôs ação reivindicatória em face da agravada, tendo em vista que recebeu a título de herança o imóvel situado na Rua Tulio Salusse, nº 1.108, Quadra nº 31, Lote nº 14, Jardim Rui Barbosa, na cidade de Rondonópolis/MT.

Aduz que requereu, entre outros, concessão de tutela antecipada para expedir em seu favor liminarmente mandado de imissão na posse da área ocupada injustamente, pedido este indeferido, sob o fundamento de que não houve a demonstração que o agravante detinha a posse do bem, havendo ainda imprecisão acerca da efetiva ocorrência do esbulho.

Assevera que pelo princípio da saisine, o agravante obteve a posse indireta do bem.

Afirma que a agravada tentou usucapir o imóvel de lote 15 e nos próprios autos, ela informou que o seu lote possui metragem de 360 m2, sem constar a área pertence ao agravante, ora invadida indevidamente.

Aduz que a agravada adentrou o lote nº 14 (lote do agravante) em uma área de
52
,50m2.

Narra que pretende retomar a coisa do possuidor ou detentor injusto, sendo, portanto, legitimado para tal, no caso em tela, a parte agravada, o que desde já requer.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito ativo para determinar a restituição da área de propriedade ao agravante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para determinar a restituição da área ao autor.

A liminar foi indeferida no ID nº 180538673.

Sem informações.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 191118187, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT
,
OAB
/
MT

18199-O.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Doutora
Fabíola
,

Es
s
e imóvel está hoje em nome de quem?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT
,
OAB
/
MT

18199-O
:

Esse imóvel está em nome de Fernando De Souza Mota.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Peço mais alguns
esclarecimentos da doutora Fabíola.

O Fernando, segundo sua sustentação oral, recebeu por herança esse imóvel?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT
,
OAB
/
MT

18199-O
:

Sim, ele recebe por herança esse imóvel
,
que foi objeto de usucapião.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Recebeu a integralidade do imóvel por herança?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT, OAB/MT 18199-O:

Sim,
a
integralidade
,
porque ele adquiriu a parte dos irmãos e da mãe.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

A ação de inventário foi em 2021, correto?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT, OAB/MT 18199-O:

Isso.
E assim que ele recebeu, ele pediu
a topografia
, como o bairro todo estava
fazendo
.
É um loteamento regular, porém a propriedade dos imóveis era irregular, foi feita REURB
,
neste momento foi mapeado novamente os lotes e
foi visto que
há uma invasão no final do lote
, c
omo se a pessoa tivesse construído enviesado.

No processo anterior
que ajuizamos,
a Juíza entendeu que ele não era legítimo
,
e
la
pediu para que entrássemos com uma reivindicatória
,
e não com uma reintegração de posse.
Por isso, m
udamos o objeto da ação
.

N
aquela data
,
a defesa da parte contrária
disse que
ali residia um idoso
, mas, infelizmente, ele
veio a óbito.

Então, n
ão há nenhum prejuízo por parte dela de entregar ao meu cliente o que lhe é de direito, uma vez que o município também regularizou
o
que era dela por direito
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Consta que
essa usucapião

iniciou em 2014.

Quando
finalizou essa ação de usucapião?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT, OAB/MT 18199-O:

Somente um minuto, Excelência, vou pegar a matrícula e já lhe comunico.
Ela f
inalizou em
2019, em 21
/08/2019 é registrada as
margens da
matrícula do imóvel no cartório.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhor Presidente,

Mant
enho
meu voto, o qual
encaminhei a Vossas Excelências
,
porque
, de fato,
a
princípio,
como colocou
a Juíza, não seria reintegração de posse
, uma vez que
não haveria prova da posse com a perda por esbulho.

Dessa forma, a parte
ingressou com
a
ação reivindicatória
, em que pediu a imissão
na posse.

Como se trata de uma área pequena,
52
,50 m2
,
e a última anotação de exercício de posse data de 2019, que seria o pai do Senhor Fernando, mant
enho
o indeferimento dessa liminar, para aguardar a instrução processual e finalizar esta ação reivindicatória.

Mantenho o meu voto, abaixo transcrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
FERNANDO DE SOUZA MOTA
ajuizou a
Ação Reivindicatória c/c Declaratória de Inexistência de Direito a Indenização por Benfeitorias e Acessões e Tutela Provisória de Urgência nº 1023022-78.2023.8.11.0003
em face de
MARIA HELENA NERES DOS SANTOS.

Alegou em síntese, que recebeu a título de herança o imóvel situado Tulio Salusse, nº 1.018, Quadra nº 31, Lote nº 14, Jardim Rui Barbosa, na cidade de Rondonópolis/MT, sob matrícula nº 124.963, o qual foi adquirido por seu genitor JOSE FARIAS DE MOTA, por meio de Ação de Usucapião nº 0006383-17.2014.811.0003, que tramitou na Comarca de Rondonópolis/MT.

Sustentou que depois de efetuar todos os trâmites legais para a constituição da propriedade do imóvel e realizar o Inventário, se dirigiu ao Departamento Imobiliário da Prefeitura Municipal solicitando a realização do serviço de topográfica, sendo constatado que uma parte do imóvel havia sido esbulhado pela requerida.

Aduziu que procurou a requerida para solução do impasse, porém, sem êxito.

Narrou que a requerida ingressou com ação de reintegração em 19/08/2022 com ação de reintegração de posse, cuja sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender ser cabível ação reivindicatória.

Salientou que a requerida tentou usucapir o imóvel em questão, processo nº 1003828-39.2016.8.11.0003, todavia desistiu do processo em 25/02/2022.

Requereu a concessão da tutela de urgência para ser imitido na posse do imóvel descrito na inicial.

Ao analisar o feito, a d. juíza singular Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini indeferiu o pedido, conforme já relatado.

Desta decisão recorre o autor.

Pois bem.

A ação reivindicatória possui fundamento no direito de sequela, disciplinado pelo art. 1.228 do Código Civil, sendo aquela proposta pelo proprietário destituído da posse, em face do não proprietário que a detém de forma injusta.

Conforme os ensinamentos de Cristiano Chaves de Faria e Nelson
Rosenvald
:

“Enquanto as faculdades de usar, gozar e dispor se relacionam à tutela do domínio, possibilitando o exercício do senhorio pelo dono sobre a coisa, a pretensão reivindicatória se qualifica como a tutela conferida ao titular consequente à lesão ao direito subjetivo de propriedade por parte de qualquer um que desrespeite o dever genérico e universal de abstenção. Assim, a reivindicatória é a extensão do direito de sequela do titular da propriedade como forma de recuperação da posse obtida injustamente por terceiros.”
(FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD. Nelson. Direitos Reais. 7ª Edição. Salvador.
Juspodvium
. 2011. p. 103/104)

Como se vê, nas hipóteses em que o detentor do domínio estiver impossibilitado de usar e gozar do bem, devido à conduta de terceiro que o detém injustamente, será cabível a propositura da ação reivindicatória, visando a sua retomada.

Para que seja concedida a antecipação de tutela nesse tipo de ação, a jurisprudência é uníssona em exigir que o autor detenha a titularidade do domínio do bem reivindicado; que a coisa esteja devidamente individualizada e; que esteja injustamente em poder do réu.

Segundo consta dos autos, o autor comprovou ser legítimo proprietário do imóvel, Lote nº 14, Jardim Rui Barbosa, na cidade de Rondonópolis/MT, sob matrícula nº 124.963, do CRI de Rondonópolis/MT, o qual recebeu a título de herança de seu genitor JOSE FARIA FARIAS MOTAS, bem como comprovou sua posse, ainda que indireta do bem, pelo princípio da
saisine
, conforme sentença de inventário juntado no ID nº 12
52
46713 e matrícula do imóvel nº 12
52
46717. Vejamos:

Por outro lado, não obstante alegue o autor que a agravada exerce a posse injusta do imóvel, não há documentos capazes de evidenciar tal afirmação.

Ademais, importante registrar que neste estágio precoce do feito, não há comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo em manter a decisão agravada até o mérito da ação principal.

Por ora, não há elementos que demonstrem a urgência da parte agravante em ocupar o imóvel.

Aliás, a desocupação do imóvel pela agravada, nesta quadra de cognição sumária, é prematura, mormente porque o processo ainda está em sua fase inicial, e os fatos e circunstâncias até o momento expostos ainda se mostram pouco esclarecidos.

Desta feita, não havendo prova contundente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo, necessária uma maior dilação probatória.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – IMISSÃO NA POSSE – POSSE INJUSTA– NÃO COMPROVAÇÃO – DEMANDA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.

(N.U 1014143-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023,
Publicado
no DJE 23/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ATÉ DESLINDE FINAL DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação reivindicatória é fundada no domínio da coisa visa à retomada do bem que se encontra em poder de terceiro que injustamente a possua ou detenha (artigo 1.228 do Código Civil). Além da demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, para deferir a imissão na posse é necessário que os requerentes comprovem a propriedade do bem, a individualização da coisa e, ainda, a posse injusta do réu.

Havendo dúvidas quanto ao domínio da Requerente/Agravante e a posse injusta da Requerida/Agravada é imperiosa a manutenção desta na posse dos imóveis objetos da lide, pois não demonstrados os elementos essenciais para a concessão da medida liminar pretendida na ação principal.”

(N.U 1013241-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022,
Publicado
no DJE 11/08/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Ouso divergir do voto da relatora, com todas
à
s
vênias, para
conced
er
a liminar.
Is
s
o porque
,
se trata de um pequeno lote de 52 m2
,
cujo domínio pertence ao agravante Fernando de Souza Mota.

No caso em apreço, por cautela
, temos que
deferir essa liminar,
data máxima vênia
.
A
té porque
,
se
eventualmente não
deferirmos essa liminar
,
o agravado poderá, neste pequeno lote, construir um imóvel
. S
e
constru
ído
esse imóvel, na fase de cumprimento de sentença, o agravante estará totalmente al
e
ijado de ter para si a posse do imóvel.

C
onsider
ado

que se trata de um pequeno
lote de
52
m2
, se

eventualmente feita
uma edificação
pela agravada
,
o valor da edificação será bem superior ao valor do próprio lote
,
e sendo superior ao valor do próprio lote
, não seria exequível qualquer
execução

de sentença para
i
missão de posse
, mas apenas
conversão em perdas e danos
,
que se trata de uma medida extremamente extraordinária.

Desse modo, p
elo
P
oder de
C
autela, em face desses argumentos
, entendo que
estão previstos
os requisitos do
artigo 300 do Código de Processo Civil
, ou seja, a p
ossibilidade do
d
ireito
,
pelo domínio comprovado
,
e a questão de dano irreparável ou impossibilidade de a decisão ser cumprida quando da pro
lação
da sentença
,
justamente
,
em face de possível construção de uma edificação naquele imóvel.

Com todas às vênias,
em face d
e
sses argumentos
e condições,
div
irjo
do voto da
e
minente relatora
, para
conced
er
a liminar
e
suspende
r
a decisão
agravada
do Juiz de primeiro grau.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Doutora Fabíola
,

Há

alguma
construção nesses 52 m2 pela parte contrária
?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT
,
OAB
/
MT

18199-O
:

Desembargadora
Marilsen
, h
á uma construção rudimentar.

O bairro é de extrema pobreza, há um tipo de barraco
,
onde não tem qualquer estrutura
que
se pode dizer
que
permanecer
á
no local ou que te
nha
algum valor agregado.

É como se subissem de forma rudimentar,
até
sem tijolos
,
e colocassem um telhado
. Na
ação eles colocavam como moradia dessa pessoa falecida.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Desembargador Sebastião de Moraes,

Vossa Excelência determinará a destruição liminarmente dessa construção
?

É
apenas essa
a indagação que faço
,
para ver se mantenho
ou não o
meu voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Se existe
a
construção d
e um
imóvel
no lote
,
a situação muda
de figura.

Is
s
o porque, se
há
ação de
i
missão de posse, e a parte já sabe que
lá

possui
um im
óvel,
assim deveria
cominar essa ação com pedido de demolição daquele bem, até porque
,
a outra parte pode
ria em defesa arguir boa-fé.

Portanto, n
ão há realmente possibilidade de concessão dessa liminar.

Acompanho o voto d
a
relatora
, sem mais delongas.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

De acordo com o voto da relatora.

V O T O (ADENDO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Acrescento na liminar,
que fica
veda
da

à
parte agravada proced
er
qualquer alteração fática no local de disputa
judicial
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024